Tribunal: TJDFT
Processo: 0733076-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733076-02.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSÉ MILTON CAMELO FILHO: “Requer a parte exequente seja realizada, via INFOJUD, nova consulta das declarações de imposto de renda do executado. (ID 164368887) Para tanto, baseia-se o credor no lapso temporal decorrido desde a última consulta. (ID 102074449) O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor. (Acórdão 1713390, 07101182220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 2. Na hipótese, consulta ao sistema RENAJUD foi realizada em 30/6/2021, ao SISBAJUD e ao INFOJUD em 21/5/2021, curto decurso de prazo entre as pesquisas e o presente pedido. Outrossim, o agravante sequer demonstrou alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 3. Ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 3.1. "( ) cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário ( ). Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720303, 07086736620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, INDEFIRO o requerimento de reiteração de buscas de ativos, via INFOJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 66632720.” (...) Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face da decisão de ID 165077780, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao INFOJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em apertada síntese, alega o embargante que a decisão padece do vício de omissão, uma vez que não observou o dever de cooperação. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Cumpre-me de plano esclarecer o equívoco perpetrado pelo Embargante. É que somente há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o Embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão em exercício de subsunção da casuística dos autos à legislação tida por aplicável e à prova dos autos, ao que não se presta dito remédio processual. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada” A Agravante sustenta que, ante o decurso do tempo, é razoável a renovação de pesquisa de bens pelo INFOJUD. Salienta que a legislação processual não limita a utilização do INFOJUD nem a condiciona ao esgotamento de diligências pelo exequente. Conclui que a medida tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta pelo INFOJUD e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 49994856 e 49994854). É o relatório. Decido. Em princípio o próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que aparentemente se divisa na espécie, tendo em vista que o INFOJUD foi utilizado em setembro de 2021 (ID 102191953 dos autos de origem), ou seja, há quase dois anos. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator